Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DISPENSÁVEL. USO DO CARTÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial, tampouco em ausência das condições da ação, quando não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 330, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, além de estar devidamente instruída com documentos suficientes para o exame meritório da controvérsia e o exercício do direito de defesa por parte do réu.
2. Segundo o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2.1. O reconhecimento da relação de consumo, contudo, não acarreta a automática inversão do ônus probatório, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. 2.2. Acaso não demonstrada a presença dos requisitos legais, mantém-se a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor demonstrar a regularidade da cobrança e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Controvertidos os fatos, cabe ao credor, dentro do seu ônus probatório, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em análise. 3.1 É possível a cobrança de dívidas de cartão de crédito, corroborada por extratos, faturas e planilha detalhada do débito, reputando-se prescindível a apresentação do instrumento contratual, quando o acervo fático-probatório for suficiente para demonstrar a relação jurídica e a evolução da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.